Tribunal: TCU
Processo: 031.075/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10397/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.075/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adair Goettems (XXX.815.840-XX); Alfredo Soares de Oliveira (XXX.117.750-XX); Celso Vanelli (XXX.980.830-XX); Clovis Francisco dos Santos (XXX.234.707-XX); Jose Carlos Castelli (XXX.276.960-XX); Joycemar Moraes Ferreira (XXX.330.680-XX); Julio Cezar Jaeger (XXX.451.210-XX); Paulo Roberto Godinho Pouzada (XXX.566.200-XX); Paulo Rocha da Costa (XXX.009.400-XX); Thiago Borges da Silva (XXX.822.050-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.